Tribunal: TJMT
Processo: 1018958-97.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018958-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SIRINEU JUNIOR PINHEIRO LOPES - CPF: 051.666.881-12 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA PARA UTI. RISCO DE ÓBITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que deferiu parcialmente a tutela de urgência para transferência de paciente com traumatismo
cranioencefálico
grave para Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O agravante alega a gravidade do quadro clínico e risco de óbito
e a necessidade imediata da internação em UTI
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante tem direito à transferência imediata para UTI em razão da gravidade de seu estado clínico.

III. Razões de decidir

3. A urgência do caso é comprovada pelo laudo médico, que classifica a condição do agravante como emergente, conforme Enunciado n. 9 do Comitê Estadual de Saúde.

4. O direito à saúde e à vida, amparado pelos
arts
.
1º, III, e 196
da CF/1988, exige a proteção máxima à integridade física do agravante, justificando a medida de transferência imediata.

5. A jurisprudência deste Tribunal reforça que, em casos de urgência comprovada, é dever
do Estado garantir
tratamento adequado, inclusive em rede privada se necessário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "O Estado deve garantir a imediata transferência de paciente em estado grave para Unidade de Terapia Intensiva, priorizando o tratamento de condições emergenciais que colocam em risco a vida, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.
"

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 196.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0015192-93.2014.8.11.0003, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.09.2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de
r
ecurso de
a
gravo de
instrumento
interposto por
SIRINEU JUNIOR PINHEIRO LOPES
, auxiliado por Pamela Bortoleto Ferreira dos Santos, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
contr
a
a
decisão proferida pelo Juízo plantonista da
Vara
Única da Comarca de Nova Canaã do Norte
(MT) que
, nos autos da
a
ção de
o
brigação de
f
azer n
.
1000517- 89.2024.8.110090 ajuizada pelo
a
gravante em desfavor do

ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍ
PIO DE NOVA CANA
Ã
DO NORTE
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos
agravados
forneçam
,
no prazo de 48
h
, a transferência
do autor,
por meio de UTI móvel
,
para leito de unidade de terapia intensiv
a
– UTI – Tipo II, com suporte para avaliação de neurocirurgia e com tratamento conservador de
T
raumatismo
C
ranioencefálico

G
rave, seja dentro ou fora do Estado.

E
m suas razões recursais
,
a Defensoria Pública Estadual aduz que
o
a
gravante
está acometido de traumatismo intracraniano grave (CID
10.
S069), bem assim que o
pleito
consiste
no fornecimento
de vaga na UTI ou, na insuficiência desta, da iniciativa privada, imediatamente,
eis que o quadro clínico está evoluindo com risco de morte e a rede pública de saúde não disponibilizou até o momento a UTI solicitada via central de
regulação estadual no dia 14.7.2024
, que foi regulada com prioridade 0 – emergência – necessidade de atendimento imediato
. Todavia
, ao apreciar o pedido de tutela de urgência foi determinado o prazo de 48
h
(quarenta e oito horas
)
.

Alega que a transferência imediata para a Unidade de Terapia Intensiva é a única forma de salvar a vida do paciente

Ressalta que
o fornecimento da UTI, no prazo de 48
h
(quarenta e oito horas
)
poderá ocasionar prejuízos irreversíveis ao paciente, que corre o
risco de morte.

Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os agravados sejam compelidos a providenciar a imediata transferência do agravante para UTI – Adulto – Tipo II – para tratamento conservador de Traumatismo
Cranioenfálico
Grave e, no mérito, requer o provimento do recurso para reforma par
cial
da decisão impugnada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido pela Plantonista
, a

Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos (Id.
225911153
).

Certificado o decurso de prazo para que os agravados apresentassem resposta ao recurso (Id.
238056689
).

O órgão ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso (Id.
243312172
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de

recurso de agravo de instrumento interposto por
SIRINEU JUNIOR PINHEIRO LOPES
, auxiliado por Pamela Bortoleto Ferreira dos Santos, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo plantonista da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000517- 89.2024.8.110090 ajuizada pelo agravante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos agravados
forneçam,
no prazo de 48h
,
a transferência do autor, por meio de UTI móvel, para leito de unidade de terapia intensiv
a
– UTI – Tipo II, com suporte para avaliação de neurocirurgia e com tratamento conservador de Traumatismo
Cranioencefálico
Grave, seja dentro ou fora do Estado.

Infere-se dos autos que o autor,
atualmente com 25
(vinte e cinco) anos,
foi vítima de acidente automobilístico e, conforme avaliação do médico assistente, foi diagnosticado com traumatismo intracraniano grave (CID
10.
S069)
, em situação grave e risco de óbito,
precisa
ndo
de internação em UTI –
Adulto – Tipo
II -
para tratamento conservador de

Traumatismo
Cranioencefalico
Grave
.

O d. Juízo de origem
deferiu o p
edido de tutela de
urgência, de forma parcial, nos seguintes termos:

“
Diante disso, para preservar o interesse
do

paciente
, e visando proteger a sua integridade física, psíquica e moral, impõe
-
se a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, defiro a tutela de urgência almejada e, por consequência, determino ao Estado de Mato Grosso e ao
Município de Nova Canaã do Norte, que forneçam ao autor
Sirineu
Junior Pinheiro Lopes, no prazo máximo 48 horas, a transferência por meio de UTI móvel para leito de unidade de terapia intensiva - UTI – TIPO II – com suporte para avaliação de neurocirurgia e com tratamento conservador de traumatismo
cranioencefálico
grave, seja

dentro ou fora do Estado, o que faço com fundamento no artigo 196 da Constituição da República, tudo nos termos da fundamentação, sob pena de eventual bloqueio de valores das contas públicas para dar efetividade à tutela jurídica de urgência concedida, não se descartando outras medidas indutivas e coercitivas. Registre-se que
independente
de onde o autor estiver internado, a competência é do município que reside, o que indica a ilegitimidade do município de Colíder/MT, arrolado no polo passivo. Intimem-se pessoalmente os responsáveis legais, considerando que se trata de medida urgente que não pode aguardar o prazo de 10 dias concedido para ciência pelo sistema
PJe
. Cumpre esclarecer que apenas em caso de impossibilidade ou negativa de atendimento do paciente na rede pública, devidamente comprovado no processo, deverá ser providenciada a transferência para hospital da rede privada, cuja remoção ficará às expensas dos réus, a quem, nesta situação, determino providenciar leito em hospital público ou particular, dentro da urgência máxima, considerando a gravidade do caso. Sendo o paciente encaminhado à UTI particular, correrão as despesas por conta do Sistema Único de Saúde, ainda que em outra unidade da federação. Deixo de fixar multa para o caso de
não cumprimento da tutela de urgência, ante a recomendação n. 92 de 29 de março de 2021 do
CNJ.
”

Pois bem.

Em análise do espelho de regulação disponível no Id. 225.866.664 (pág. 28/29) dos autos, solicitando a internação em Unidade de Terapia Intensiva para tratamento conservador de Traumatismo
Cranioencef
á
lico
Grave, verifico que o pedido de internação para tratamento, foi classificado como de natureza emergente, assim definida, pelo enunciado n
.
9, do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso:

“
ENUNCIADO N. 9.
Define-se emergência, no âmbito da saúde, como a constatação médica de condições de agravo a saúde que impliquem sofrimento intenso ou risco iminente de morte,
exigindo,
portanto
, tratamento médico imediato
[Anexo, item 2.1, da Portaria n. 354, de 10 de março de 2014, do Ministério da Saúde].
”

[
sem destaque no original
]

Por outro lado
, verifico que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau
, concedendo
o prazo de 48
h
(quarenta e oito horas) poderá resultar no óbito do
a
gravante, em decorrência de sua gravidade, situação que coloca o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde das pessoas, como no caso, exigindo a análise à luz da dignidade da pessoa humana, insculpida no art. 1º, inc. III, da Constituição Federal.

No caso em análise,
entendo
que
ficou
suficientemente demonstrado o direito de o
a
gravante ser transferido, imediatamente, para vaga de UTI, para tratamento conservador de Traumatismo
Cranioencefálico
Grave, com a máxima prioridade, corroborando o legítimo interesse no pleito e
a
probabilidade do direito.

Ademais, o parecer emitido em 14
.
7
.
20
2
4, demonstra a gravidade do estado clínico do
a
gravante, concluindo pela pertinência do pleito, sedimentando a necessidade do tratamento. Vejamos:

“
(...) Aval do
Neuro

dr

Josue
: Paciente vítima de trauma grave, no momento tratamento de TCE conservado. Orientações: CTI, TOT, manter PO 2 100, PCO2 34-35, não baixar mais de 30,
Osmolalidade
l40 a l44, Cabeceira a

30 graus, monitor cardíaco, vigiar hipertensão, bradicardia, arritmias, PUPILAS. Medicamentos:
dexametasona

1
ml
ev
6-6 horas,
fenitoina
250 mg
ev
8-8 horas, manitol 250 ml
ev
8-8 horas nas primeiras 48 horas, com vigilância da
osmolalidade
,
sintomáticos,.
repetir
tc
em 12 a 24 horas, antes se houver agravo neurológico ou
clinico
. manter em sedação e relaxamento muscular
”
.

Nesse contexto,
destaco
, por oportuno, o teor do enunciado n
.
92 das Jornadas de Direito de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, sedimentando orientação dirigida aos magistrados na deliberação de pedidos de tutela de urgência, para considerar as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente, veja:

“
ENUNCIADO Nº 92 - Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da
condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente.
”

Sobre o tema, decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE DO HOSPITAL E DOS MÉDICOS – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – URGÊNCIA E NECESSIDADE
COMPROVADAS –SENTENÇA
RATIFICADA. 1. A União, Estados e Municípios são partes legítimas para responder por danos causados a pacientes e falhas no atendimento por hospital credenciado ao Sistema Único de Saúde. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 3. Correta a decisão que determinou ao ente público que providenciasse a realização de procedimento cirúrgico
endovascular
da artéria ilíaca comum direita, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana
.
”

(TJMT, N.U 0015192-93.2014.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 3-9-2018,
publicado
no DJE 18-9-2018)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
D
O
U
PROVIMENTO
ao recurso
para
, ratificando a tutela recursal antecipada em plantão,
determinar
a transferência
imediata
do
a
gravante
SIRINEU JUNIOR PINHEIRO LOPES
, para vaga de UTI com a internação em Unidade de Terapia Intensiva para tratamento conservador de Traumatismo
Cranioencefálico
Grave, observada a máxima prioridade.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024